Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTEÇA IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quanto à admissibilidade do recurso de apelação, aplica-se o princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de ficar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica.
2. No caso, verifico que, de fato, o autor, em seu recurso, deixou de atacar especificamente a sentença proferida, se limitando a repetir os termos da inicial apresentada e explicitar a visão da parte acerca dos fatos e das provas colacionadas, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do CPC.
3. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a sentença impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso.
4. Quanto ao tema dos honorários advocatícios, destaca-se que o assunto foi regrado de forma detalhada pelo Código de Processo Civil, de forma que o ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. 3.1 Dessa forma, o art. 85, caput, do CPC, elucida que a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação.
5. No caso, não se tratando de caso de inestimável ou irrisório proveito econômico ou com valor da causa muito baixo e, de outro lado, existindo valor atualizado vinculado ao objeto do litígio, mostra-se necessária a aplicação da regra do art. 85, § 2o, do CPC, que determina a fixação dos honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento).
6. Verificada a existência de uma das bases de cálculo prevista no art. 85, § 2o, do CPC, entendo pertinente a modificação da sentença para que os honorários de sucumbência sejam fixados nos moldes previstos no citado dispositivo.
7. Recurso do autor não conhecido em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.
8. Recurso do requerido/reconvinte conhecido e provido para adequar a fixação dos honorários de sucumbência.